Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707649-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. IMÓVEL. PROPRIEDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. ISENÇÃO. NORMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSTALAÇÃO TEMPLO RELIGIOSO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a norma de isenção deve ser interpretada de forma restritiva. 2.1. Logo, não há como aplicar a interpretação ampliativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante à expressão templos de qualquer culto prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal, às hipóteses de isenção tributária, em razão da vedação legal. 3. A isenção assegurada pelo artigo 9, inciso II, da Lei Distrital número 6.466/2019 exige a comprovação pela entidade religiosa de que nos imóveis estejam instalados templos religiosos, porquanto o legislador restringiu o alcance da isenção a esses bens. 3.1. Diversamente dos impostos, o fato de a entidade religiosa ser proprietária dos imóveis, por si só, não lhe concede o direito líquido e certo de isenção da TLP (Taxa de Limpeza Pública). 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 111 e 176, ambos do Código Tributário Nacional, pugnando pela concessão de isenção da Taxa de Limpeza Pública (TLP) referente aos seus imóveis, por ser entidade religiosa. Aduz que a Lei Distrital 6.466/2019, no seu artigo 9o, inciso II, se utiliza da expressão constitucional “templos de qualquer culto” sem restringir o seu alcance somente ao local da celebração de missas e oratórios. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, e §4o, da Constituição Federal, pugnando pela concessão da isenção da Taxa de Limpeza Pública. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 111 e 176, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 6.466/2019), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, ao consignar que: “III - Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação que a Legislação não prevê” (AgInt no REsp 1616987/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/9/2019). No mesmo sentido, confira-se o teor da decisão monocrática exarada no REsp 1664721, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 15/9/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, e §4o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 6.466/2019),o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030